Tribunal: TJBA
Processo: 8039923-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039923-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DONA TICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ACOLHEU ACLARATÓRIOS AGITADOS CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NO MÉRITO, INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.

AGRAVO INTERNO AGITADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ACOLHEU ACLARATÓRIOS AGITADOS CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE BENS. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, IMPÕE-SE O CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO INTERNO PROVIDO.

2.

NO MÉRITO, O INSTRUMENTO VERSA SOBRE A IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE BENS.

3.

A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O BLOQUEIO DE BENS, VIA SISTEMAS COMO RENAJUD E SISBAJUD, É MEDIDA LEGÍTIMA PARA ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO, DESDE QUE SE AFIGURE ADEQUADA, NECESSÁRIA E RAZOÁVEL PARA EFETIVAR A TUTELA DO DIREITO DO CREDOR EM FACE DE DEVEDOR QUE, DEMONSTRANDO POSSUIR PATRIMÔNIO APTO A SALDAR O DÉBITO EM COBRANÇA, INTENTE FRUSTRAR INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039923-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes DONA TICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2) e como agravada COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
dar provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento interposto pelos agravantes; e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.